Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA POR TERCEIRO FRAUDADOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça. No mérito, busca a reforma da sentença para majoração do quantum reparatório para R$ 15.000,00. Alega que além da negativação indevida, sofreu discriminação ao tentar resolver a questão em uma das lojas da ré em razão da sua condição de portador de HIV, o que configura crime nos termos do art. 1o da Lei 12.984/14. Afirma que sofreu restrição de crédito ao tentar realizar empréstimo junto a Caixa Econômica Federal e que a juntada de fatura enviada para o endereço do recorrente, sem que houvesse contrato firmado, constitui verdadeira afronta ao judiciário e ao autor como cidadão. Fundamenta o requerimento ainda na teoria do desestímulo, porte da empresa ré, gravidade da situação e má-fé da ré. Requer a juntada das gravações das vezes que o autor compareceu à loja da ré para solucionar o problema
3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id’s 20674890 a 20674890), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo.
4. Consta dos autos que o autor foi negativado pela ré nos valores de R$ 291,74, R$ 285,63 e R$ 320,96, por suposta inadimplência nos contratos 0000899952738119, 0000899953557447 e 0000899954460610 respectivamente, os quais afirma desconhecer (Id 20674817). A ré não se desincumbiu de demonstrar a validade dos contratos.
5. Embora alegue ter sido vitima de discriminação ao comparecer a uma das lojas da ré para solucionar a questão, não se desincumbiu de juntar elementos de prova capazes de comprovar suas alegações. Tampouco indicou a loja em que teria sofrido a alegada discriminação.
6. Convém destacar que o requerimento de juntada das gravações da loja não foi ventilado na origem de forma que não pode ser apreciado nesta instância sob pena de supressão de instância.
7. O valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. No caso, o autor não se desincumbiu de demonstrar maiores repercussões decorrentes da negativação de forma que o montante de R$ 3.000,00 mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Precedente: Acórdão 1270864, 07019967420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Edson Donizeti Fachini e Banco do Brasil S/A versus os mesmos.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.